Tribunal: TJBA
Processo: 8000752-76.2023.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000752-76.2023.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: VALDENORA SANTANA DE JESUS

Advogado(s)
:
PRISCILLA RAAB RODRIGUES LINS

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

APELAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. REFINANCIAMENTO. ALEGAÇÕES DE OMISSÕES. TESE DE TEMA REPETITIVO QUE NÃO FOI FIXADA. INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO DE PROCESSO EM GRAU DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICADO. APLICAÇÃO DO ART. 42, § ÚNICO, DO CDC. QUESTÕES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS PELO COLEGIADO. TENTATIVA INADEQUADA DE REEXAME. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8000752-76.2023.8.05.0012
, em que é embargante o
BANCO DO BRASIL S/A
e que é embargado
VALDENORA SANTANA DE JESUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e

REJEITAR

os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça